Tribunal: TJSP
Processo: 1059661-35.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO – RECURSOS REPETITIVOS - DEVOLUÇÃO DE AUTOS (ART. 1.030, II, DO CPC/2015) – Juros e correção monetária - Recurso que tornou a esta Câmara para atendimento ao que foi firmado pelo STJ no REsp no 1.492.221/PR (Tema 905) - Acórdão que já havia aplicado o Tema 810 - RATIFICAÇÃO DO V. ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTE ÓRGÃO COLEGIADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
mdl
Registro: 2020.0000280511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1059661-35.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JULIA
LOPES DE SOUSA, IVANI BATELLI ALVES, MARCIA CASTELHANO
NUNES,
LIDIA
ZARBINATTI,
JESSIKA
ZONDERICO
NICOLA,
ALESSANDRA PROENÇA RODRIGUES, ELIZÉLIA RODRIGUES SILVA,
WILMA LUCIA POLINHO, ROSA MARIA DE ASSIS, MARIA REGINA
TEIXEIRA MENDES e MARIANGELA BALDE DA SILVA, são apelados SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Ratificaram
o acórdão.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
mdl
VOTO No 18.414
APELAÇÃO No 1059661-35.2017.8.26.0053
READEQUAÇÃO
DE
ACÓRDÃO

RECURSOS
REPETITIVOS - DEVOLUÇÃO DE AUTOS (ART. 1.030,
II, DO CPC/2015) Juros e correção monetária - Recurso
que tornou a esta Câmara para atendimento ao que foi
firmado pelo STJ no REsp no 1.492.221/PR (Tema 905) -
Acórdão
que
já
havia
aplicado
o
Tema
810
-
RATIFICAÇÃO DO V. ACÓRDÃO PROFERIDO POR
ESTE ÓRGÃO COLEGIADO.
1. A Presidência da Seção de Direito Público, em
cumprimento ao artigo 1.030, inciso II, do CPC/2015, devolveu o feito para
manifestação desta C. Turma Julgadora, para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção do v. acórdão de fls. 265/276
considerando o julgamento do mérito do Tema 905 (STJ) da repercussão
geral decidida pelo E. STJ no REsp no 1.492.221/PR (fls. 349/351).
É O RELATÓRIO.
2. Nos termos do artigo 1.030, inciso II, do
CPC/2015, julgado o mérito de Recurso Extraordinário ou Recurso Especial
no regime de repercussão geral ou dos repetitivos, o recurso interposto é
reapreciado pela Turma Julgadora, com o fito de manutenção ou
readequação do entendimento externado:
“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela
secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para
apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze)
dias, findo o qual os autos serão conclusos ao
presidente ou ao vice-presidente do tribunal
recorrido que deverá:
(OMISSIS).
II - encaminhar o processo ao órgão julgador para
realização do juízo de retratação, se o acórdão
recorrido divergir do entendimento do Supremo
Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça
exarado,
conforme
o
caso,
nos
regimes
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
mdl
repercussão geral ou de recursos repetitivos.”
(Negritei).
Os autos tornaram a esta Câmara, para que neles
se observasse a definição dada pelo Superior Tribunal de Justiça ao Tema
905 da repercussão geral decidida no REsp no 1.492.221/PR que
disciplinam os juros de mora e a correção monetária aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública.
Contudo,
não
obstante
o
pronunciamento
efetivado pelo E. STJ no REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, é salutar que
a revisão em tela seja orientada pela decisão do C. STF no julgamento do
RE no 870.947/SE, Tema no 810 que, inclusive, já foi observada no v.
acórdão de fls. 265/276.
Assim, em reexame a que se refere o dispositivo
supramencionado do CPC, não é caso de retratação e o aludido Acórdão
fica mantido por seus próprios fundamentos.
3. Pelo exposto, em reexame a que se refere o
artigo 1.030, II, do CPC, voto pela manutenção do Acórdão já readequado,
nos termos acima especificados, devendo os autos retornar à Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça para os
fins previstos no artigo 1.041 do Código de Processo Civil.
PONTE NETO
Relator